Tribunal: TJDFT
Processo: 0749394-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Processo : 0749394-65.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional[1] proferido pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos do Inventário n. 0708898-79.2020.8.07.0004, declarou aberto o inventário, nomeou inventariante e recebeu a petição inicial como primeiras declarações. A impetrante alega que o único bem, no caso, um imóvel, descrito na petição inicial do inventário não pertence ao autor da herança. Por isso, afirma que não existe elemento mínimo para o recebimento da petição inicial do inventário. Declara que o imóvel em questão foi vendido para a empresa Renascer, de propriedade da impetrante. Diz que o falecido não era proprietário da referida empresa, mas apenas possuía poderes de representação outorgados pela impetrante. Afirma que a decisão impugnada contém vício insanável e é contrária às normas legais, “uma vez que a MM recebeu a petição de inventário quando o bem a ser inventariado não é de propriedade do de cujos, e pior, deu poderes para que a Sra. M. P. G. DE S. (omissis) representasse o espólio administrando o bem que sequer é do falecido”. Informa que anterior ação de inventário fora extinta sem resolução do mérito pelo mesmo juízo, justamente porque o imóvel arrolado não estava em nome do falecido. Ainda, acusa a falta de recolhimento das custas iniciais do processo originário, o que, também, justificaria o indeferimento da petição inicial, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo. Pugna pela liminar cassação do ato tido como coator e, ao final, pela concessão da segurança para confirmar a nulidade do ato impugnado ou suspender o processo de inventário até que o juízo cível defina a quem pertence o imóvel. É o relatório. Decido. Há óbice ao mandado de segurança, pelas razões a seguir delineadas, senão vejamos. Inicialmente, registro que o mero recebimento da petição inicial da ação, em regra, não agrega qualquer conteúdo decisório ao ato, não passando de simples despacho, insuscetível de recurso (art. 1.001 do CPC). Ademais, em nada se altera o fato de o juízo ter recebido a petição inicial como primeiras declarações, na medida em que eventual impugnação do interessado quanto aos bens arrolados não ficará prejudicada e deve ser exercida em momento próprio, conforme o art. 627 do CPC. Cumpre anotar que, assim como não cabe recurso contra despacho, também não pode o interessado se valer de mandado de segurança para impugnar esse tipo de ato. Nesse sentido, confiram-se os arestos do STJ: [...] 1. A autoridade reclamada não admitiu o mandado de segurança da reclamante ao argumento de que fora impetrado contra ato judicial passível de recurso. 2. Na presente reclamação, aponta-se desrespeito à orientação consagrada na Súmula 376/STJ, segundo a qual "compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial." 3. Na espécie, não houve ofensa à referida Súmula, já que a decisão reclamada não declarou a incompetência da turma recursal para processar o mandado de segurança da reclamante, mas apenas deixou de conhecê-lo, pois impetrado contra decisão judicial passível de recurso. 4. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se no mesmo sentido da decisão reclamada, reconhecendo não ser cabível mandado de segurança contra despacho ou decisão judicial passível de recurso. Inteligência da Súmula 267/STF. Precedentes. 5. Reclamação julgada não procedente. (Rcl 4.486/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2011, DJe 13/09/2011. Negritado) [...] 1. O ato judicial que simplesmente determina às partes a especificação das provas que, eventualmente, pretendem produzir não encerra nenhum conteúdo decisório, pois, em seu teor, não se antevê nenhuma deliberação sobre a questão posta, tampouco causa gravame processual a qualquer das partes, constituindo meramente impulso oficial não suscetível de impugnação pela via recursal. 1.1 Se a deliberação judicial não é capaz de ensejar prejuízo às partes, como sói acontecer com os despachos, revela-se inconcebível que a correlata determinação tenha o condão de, algum modo, lesar direito líquido e certo de um dos demandantes. 2. A ausência de apresentação da contestação, a redundar na revelia, não impede o julgador, caso repute necessário à formação de sua convicção, determinar a produção de provas destinadas a comprovar os fatos alegados na inicial, podendo, a partir disso e, em tese, extinguir o feito sem julgamento de mérito ou mesmo julgar improcedente o pedido. 3. Recurso improvido. (AgInt no RMS 62.555/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020. Negritado) De todo modo, se a impetrante compreende que o ato apontado coator é capaz de causar-lhe algum gravame, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme previsão expressa no art. 1.015, parágrafo único, do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (Negritado) Seria caso, portanto, de aplicação do art. 5o da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. A esse respeito, confiram-se ainda os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de ilegalidade ou abuso de poder, por parte do prolator do ato processual impugnado. 2. No caso dos autos, o ora agravante impetrou ordem em mandado de segurança a fim de questionar ordem judicial que determinou a retirada de bens de imóvel que foi objeto de hasta pública, sob às suas expensas. Nesse contexto, o eg. Tribunal de origem bem ponderou a incidência da Súmula 267 do STF porquanto, cabível, na hipótese, a interposição de agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no RMS 33.541/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5.5.2015, DJe 12.5.2015. Negritado) [...] 1. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula 267 do STF. 2. No presente caso, o recurso ordinário em mandado de segurança impugnou acórdão do TRF-3a Região que inferiu liminarmente petição inicial de mandado de segurança, em que se apontava por abusiva e ilegal a rejeição de exceção de suspeição, decisão proferida em ação previdenciária. 3. Contra a decisão que rejeitou exceção de suspeição de magistrado em processo civil previdenciário deveria ter sido interposto o recurso adequado. Não há falar na excepcionalidade justificadora da utilização do writ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 46.736/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.12.2014, DJe 15.12.2014. Negritado) Aliás, apesar do precedente citado neste writ para fundamentar o seu cabimento, cabe pontuar que a impetrante não é terceiro na ação de inventário; ao contrário, trata-se de parte, na condição de herdeira. Logo, não se aplica a Súmula 202 do Superior Tribunal de Justiça[2]. Por fim, não custa lembrar que a ação de mandado de segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, pressupondo ato ilegal ou praticado com abuso de poder, vale dizer, aquele comprovado mediante prova pré-constituída, não sendo a via adequada quando remanesce incerteza sobre os fatos alegados, o que sucederia no caso, já que a impetrante informa que a titularidade do imóvel está sendo discutida em juízo. Além do mais, pacífica a jurisprudência no sentido de que o ato jurisdicional deve conter ilegalidade manifesta ou conteúdo teratológico, a fim de viabilizar a impetração do writ. A propósito, ilustra o seguinte aresto do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar estarem presentes os requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão devidamente fundamentada, a qual foi revista e mantida pelo órgão colegiado competente, com idônea fundamentação. Precedente: AgRg no MS 20.508/SP, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 13/3/2014, DJe 21/3/2014. 3. Eventual discussão sobre o acerto ou equívoco do acórdão questionado neste mandado de segurança não pode ser feita por via desta ação mandamental, a qual não tem a finalidade de substituir típica modalidade recursal. Somente o recurso típico (não a ação de mandado de segurança) pode questionar o acerto de um julgado proferido e revisar os seus termos para corrigir alegado error in judicando. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no MS 22.653/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 07/12/2016, DJe 15/12/2016. Negritado) Aqui, mesmo que se tratasse de uma decisão interlocutória, não se verifica ato judicial teratológico, manifestamente ilegal ou proferido mediante abuso de poder, de modo a autorizar a impetração do writ, porque, a princípio, o recebimento da petição inicial do inventário e as providências adotadas pelo juiz têm amparo no art. 617 e seguintes do CPC. Nesse sentido, não demonstrado de plano que houve teratologia, isto é, uma decisão absurda, ou flagrante ilegalidade, bem assim o ato praticado com abuso de poder pelo juiz natural da causa, não cabe mandado de segurança contra o ato jurisdicional, conforme firme jurisprudência. Confira-se outro precedente julgado no STJ: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 41/STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DO ATO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a Súmula n. 41/STJ, o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. 2. Nesse sentido, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício, é incabível a impetração de mandado de segurança em face de ato jurisdicional, exceto em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. Precedentes da Corte Especial. 3. No presente caso, o mandado de segurança impetrado visa a desconstituir decisão singular proferida na Reclamação n. 19.303/MS, confirmada integralmente na Segunda Seção deste Tribunal, não havendo se falar em teratologia ou manifesta ilegalidade no ato coator apontado. 4. Agravo improvido. (AgInt no MS 22.530/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016. Negritado) Assim, a petição inicial deste mandado de segurança deve ser indeferida liminarmente. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e no art. 6o, § 5o, bem como no art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009, denego o mandado de segurança. Custas pela impetrante, ficando sobrestada a exigibilidade, tendo em vista que ora defiro-lhe a gratuidade de justiça, haja vista a declaração de hipossuficiência[3]. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 76038170 dos autos de origem n. 0708898-79.2020.8.07.0004. [2] Súmula 202/STJ: “A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso.” [3] Id. 21387274 – p. 37.